Tribunal: TJDFT
Processo: 0700105-51.2020.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700105-51.2020.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDO SANTIAGO SILVA RECORRIDO: DRIELLI RODRIGUES MARTINS DE CARVALHO GUEDES, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O HOMOLOGO O ACORDO (ID 22018733) para que surta seus efeitos legais e extingo o processo, na forma do que dispõe o art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC. Sem custas e sem honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Aguarde-se o trânsito em julgado e, após, retorne o processo ao juízo de origem. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w